Tribunal: TJPA
Processo: 0003368-37.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003368-37.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: UDSON FERREIRA MATOS, JUDSON FERREIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003368-37.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO VENESIA - MG103541-A, GUILHERME VILELA DE PAULA - MG69306-A, BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA - PA18292-A, ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - PA8200-A

APELADO: UDSON FERREIRA MATOS, JUDSON FERREIRA MATOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 17280001), no qual requereu a modificação da decisão de ID 17154234.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa pois não se manifestou acerca da das custas que haviam sido recolhidas, bem como acerca da intimação pessoal do autor, o que levou à extinção da ação.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024